Tribunal: TJDFT
Processo: 0018779-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0018779-41.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS, ANTONIO BOMFIM ROSA DOS SANTOS FILHO, CELIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, SELMA BONFIM DOS SANTOS NOBREGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por ADRIANA BONFIM ROSA DOS SANTOS E OUTROS, tendo em vista a coincidência entre a conclusão firmada pelo acórdão recorrido e a orientação estabilizada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma RE 729.107 (Tema 792). Tal decisão enfrentou agravo interno, e o Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao recurso. Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. Ato contínuo, os agravantes ajuizaram reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, e o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 16/5/2022, julgou o pedido formulado na Rcl 51.830/DF procedente para “cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal de origem proceda nova decisão, sem a indevida aplicação do Tema 792-RG”. Em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL foi intimado eletronicamente desta decisão em 18/5/2022. Por hora, revela-se necessário aguardar a certificação do trânsito em julgado na Rcl 51.830/DF para posterior adoção das medidas pertinentes. Retornem-se os autos à Secretaria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019